Tribunal: TJDFT
Processo: 0723256-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Processo : 0723256-27.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Petição apresentada por ERIK FRANKLIN BEZERRA, pleiteando antecipação da tutela recursal em razão de apelação (id. 27448366) interposta contra a r. sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0710887-95.2021.8.07.0001, que julgou procedente o pedido inicial, “para desconstituir a penhora incidente sobre o bem imóvel Matrícula 277.518 – Apartamento no 903, Vagas de Garagem Vinculadas no 141/141A e 33, Bloco C, Lotes no 7 e 9, Quadra 202, Praça Irerê, Águas Claras, DF, com registro no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Relata que o referido imóvel foi penhorado nos autos do cumprimento de sentença no 0002275-88.2016.8.07.0001, em desfavor do devedor Roberval Pereira da Silva, até então proprietário do imóvel. Aduz que, em razão da sentença dada nos embargos de terceiro, foi cancelada a hasta pública designada para os dias 27 e 30 de julho de 2021. Alega que busca na apelação a reforma da sentença para declarar a ineficácia da suposta transação comercial havida entre a apelada-embargante e o executado, diante das diversas inconsistências envolvendo a celebração do negócio jurídico, que, por isso, considera fraudulento. Ressalta que não há nos autos comprovante de residência no imóvel em nome da apelada-embargante, “tais como contas de água, luz, telefone, internet, taxas de condomínio ou de impostos que venham recair sobre o imóvel, declaração no imposto de renda, muito embora haja o relato de que o imóvel tenha sido adquirido em janeiro de 2014”. Pede a concessão de tutela de urgência recursal, para suspender parcialmente a sentença, a fim de que seja mantida a realização da hasta pública designada. Decido. Não obstante o nome dado a este feito (Tutela Cautelar Antecedente), o requerimento se faz fundado na regra do art. 1.012, § 3o, I, do CPC e art. 251, § 2o, do RITJDFT, destinada à concessão de efeito suspensivo nas hipóteses previstas em lei, tais como aquelas elencadas no § 1o do mesmo dispositivo, quando a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Entretanto, cabe destacar que a pretensão não diz propriamente com a suspensão da eficácia da sentença que já comporta efeito suspensivo em sede de apelação (art. 1.012, caput, do CPC), porém, com a tutela de urgência recursal, pois o apelante busca a manutenção da hasta pública designada para os dias 27 e 30 de julho de 2021. Dito isso, anoto que a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória recursal. Com efeito, trata-se, na origem, de embargos de terceiro, cujo pedido foi julgado procedente para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel indicado. Nesse passo, ainda que a parte sustente a ocorrência de fraude na aquisição do imóvel pela embargante, nesta sede preliminar, a probabilidade do direito não é evidente, diante da sentença de procedência para desconstituição da penhora e da necessidade de incursão nas provas dos autos originários, apropriada para o julgamento da apelação. Aqui, com mais razão, a análise das provas é imprescindível para a constatação da alegada fraude, considerando que, segundo a sentença, os embargos de terceiro estão fundados na alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel desprovido de registro. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pela simples possibilidade de alienação do imóvel, como sugerido pelo requerente-apelante, sem qualquer indício de que isso possa ocorrer em breve. Não fosse isso o bastante, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. Deveras, caso ocorresse a alienação do imóvel em hasta pública, não seria possível o restabelecimento da posse à requerida-apelada, ainda que fosse mantida a sentença. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Oportunamente, junte-se cópia da decisão nos autos dos embargos de terceiro no 0710887-95.2021.8.07.0001, nos quais foi interposta a apelação. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator